Tribunal: TJPA
Processo: 0004810-86.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004810-86.2017.8.14.0121

APELANTE: ANA CELIA DA SILVA

APELADO: EDY FREITAS DOS SANTOS, C SOLON BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual a autora alegou ter sido abalroada na traseira por ônibus dos réus, pleiteando reparação, mas o juízo concluiu, com base no boletim de ocorrência, que foi o veículo da autora que colidiu na traseira do coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a autora conseguiu afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de acidente de trânsito, dotado de presunção relativa de veracidade, demonstra que a autora colidiu na traseira do veículo dos réus, não tendo sido infirmado por prova em sentido contrário.

4.

A colisão traseira atrai a presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, nos termos do art. 29, II, do CTB, impondo-lhe o dever de comprovar fato excepcional apto a afastar sua responsabilidade.

5.

A autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos que evidenciem culpa dos réus ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6.

Os elementos técnicos indicam tentativa de frenagem prolongada e condução em velocidade incompatível, reforçando a ausência de observância da distância de segurança.

7.

A alegação recursal de invasão de via preferencial configura inovação recursal, por alterar a versão fática originalmente apresentada, em violação ao princípio da estabilização da demanda.

8.

Não há prova de ato ilícito imputável aos réus que justifique responsabilização solidária entre condutor e proprietário do veículo.

9.

A inexistência de lesão significativa a direitos da personalidade afasta a indenização por danos morais, caracterizando-se o evento como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

2.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus quando inexistem provas que infirmem o boletim de ocorrência.

3.

A inovação recursal mediante alteração da versão fática viola o princípio da estabilização da demanda e não pode ser conhecida.

4.

O mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, sem repercussão relevante, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2017, DJe 25/10/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.162.733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.416.603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24/02/2015, DJe 03/03/2015; TJ-PA, Apelação Cível nº 0013175-79.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA CELIA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
EDY FREITAS DOS SANTOS
e
C SOLON BARBOSA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada ao ID 21361021, assentou que, a partir do conjunto probatório (especialmente boletim de ocorrência e elementos técnicos) restou evidenciado que o acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2017 decorreu de conduta da própria autora, por meio de seu preposto condutor, que colidiu na traseira do veículo dos réus, após tentativa de frenagem por aproximadamente 25 metros, circunstância indicativa de velocidade incompatível com a via e ausência de cautela. Concluiu o magistrado pela inexistência de nexo causal imputável aos réus, afastando, por conseguinte, a responsabilidade civil destes. Assim, julgou
improcedentes os pedidos indenizatórios
, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 21361023), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o acidente decorreu de conduta negligente do condutor do ônibus, ora recorrido, que teria causado a colisão; (ii) há responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo, com fundamento na teoria da culpa in eligendo e in vigilando; (iii) restam configurados danos materiais no valor de R$ 19.057,28 e danos morais no importe de R$ 5.000,00, estes últimos presumidos (in re ipsa); (iv) a sentença desconsiderou a prova dos autos e a jurisprudência dominante; (v) requer a reforma integral da sentença para condenação solidária dos apelados ao pagamento das indenizações pleiteadas, bem como majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, além da manutenção da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 21361027), nas quais os recorridos alegam: (i) preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência da apelante para manutenção da gratuidade; (ii) no mérito, sustentam que a prova dos autos demonstra que foi o veículo da autora que colidiu na traseira do veículo dos réus, em manobra regular de retorno; (iii) apontam inconsistência na narrativa inicial, caracterizando tentativa de inversão dos fatos; (iv) defendem a inexistência de culpa dos apelados e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos indenizatórios; (v) requerem a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela
não intervenção
, nos termos do art. 178 do CPC, por ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que envolveu as partes. A apelante busca a reforma da sentença que, com base nas provas dos autos, concluiu por sua culpa exclusiva no evento danoso.

Adianto que o recurso não merece provimento.

A sentença recorrida analisou de forma precisa e detalhada o conjunto fático-probatório, concluindo que, ao contrário do alegado na petição inicial, foi o veículo da apelante que colidiu na parte traseira do ônibus dos apelados. Tal conclusão foi extraída, principalmente, do Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, documento que goza de presunção relativa de veracidade e que não foi desconstituído por provas em contrário.

Cumpre destacar, ainda, que os elementos técnicos constantes do referido boletim indicam que o veículo da apelante percorreu aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros em tentativa de frenagem antes do impacto, circunstância que evidencia condução em velocidade incompatível com as condições da via e ausência de observância da distância de segurança.

Nesse cenário, a questão deve ser analisada sob a ótica da presunção de culpa do motorista que colide por trás. Conforme estabelece o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança frontal do veículo que o precede. A inobservância desse dever gera a presunção
juris tantum
de culpa, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao condutor que seguia atrás demonstrar a ocorrência de fato extraordinário que afaste sua responsabilidade, como uma freada brusca e inesperada do veículo da frente, por exemplo.

Tal entendimento encontra respaldo, ainda, na regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro . 2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa". 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

No presente caso, a apelante não apenas deixou de produzir qualquer prova capaz de afastar a presunção de culpa que sobre ela recai, como também alterou, em suas razões recursais, a própria versão dos fatos, passando a sustentar a tese de invasão de via preferencial.

Tal alteração configura indevida inovação recursal, em afronta ao princípio da estabilização da demanda, além de comprometer a coerência interna da narrativa fática apresentada pela própria parte.

Essa conduta, além de evidenciar a fragilidade de sua argumentação, reforça o acerto da conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive, apontou a “litigância temerária da autora, que, desde a petição inicial, narrou os fatos de forma equivocada, invertendo a ordem do ocorrido”.

No que se refere à alegação de invasão de via preferencial pelo veículo dos apelados, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que corrobore tal assertiva, prevalecendo, ao revés, a conclusão extraída do conjunto probatório no sentido de que o veículo dos réus já se encontrava em manobra regular de retorno quando foi atingido.

Outrossim, a existência de pista com mais de uma faixa de rolamento, aliada ao longo percurso de frenagem registrado, evidencia que o condutor do veículo da apelante dispunha de condições suficientes para evitar o sinistro, o que reforça a caracterização de sua culpa exclusiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota o entendimento consolidado pelo STJ, como se observa no seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Empresa de Transportes Bom Sucesso Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento movida por Indiana Seguros S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 11 .428,61, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 20/05/2014, em razão de colisão traseira entre veículo da apelante e automóvel segurado da apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade civil da apelante pelo ressarcimento é afastada pela alegada culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação de trânsito (art. 29, II, do CTB) impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente, estabelecendo presunção relativa de culpa para colisões traseiras. A presunção de culpa só se afasta mediante prova robusta de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus que incumbe ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC. O conjunto probatório não evidencia conduta irregular do motorista do veículo segurado, sendo insuficiente para afastar a presunção de culpa da apelante. O boletim de ocorrência e as fotografias confirmam o abalroamento traseiro, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp nº 572.430/SP). Comprovado o pagamento da indenização securitária pela apelada ao segurado, opera-se a sub-rogação (art . 786 do CC), legitimando o direito de regresso contra o causador do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, somente afastada por prova robusta em sentido contrário. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu. O pagamento de indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 786. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131757920148140301 30399467, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante à responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo, cumpre esclarecer que, embora admitida pela jurisprudência em hipóteses de culpa in eligendo ou in vigilando, sua incidência pressupõe a demonstração de ato ilícito imputável ao condutor, o que não se verifica no caso concreto, restando, assim, prejudicada a análise do pleito indenizatório sob tal fundamento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar, porquanto ausente demonstração de lesão significativa a direitos da personalidade, não sendo o mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, sem repercussão excepcional, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar fato que pudesse elidir a presunção de sua culpa pela colisão traseira, e estando a sentença em conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência pátria, sua manutenção é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026